Tribunal: STJ
Processo: 0042107-06.2021.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836470 - MG
(2025/0012241-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: VITOR LIMA VIEIRA
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.
182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a
Súmula n. 182/STJ, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
combateu de forma específica e concreta todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
recorrida, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo
único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
5. A mera transcrição de ementas não é suficiente para comprovar
divergência jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre
os acórdãos recorrido e paradigma.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial exige impugnação específica de todos os fundamentos. 2. A
ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
agravo. 3. A transcrição de ementas não substitui o cotejo analítico
necessário para comprovar divergência jurisprudencial".
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I; Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47490705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4d85de87-8e4b-4aa9-8f97-00900fd93f97

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
27/06/2023
04/07/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47490705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4d85de87-8e4b-4aa9-8f97-00900fd93f97

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836470 - MG
(2025/0012241-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: VITOR LIMA VIEIRA
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.
182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a
Súmula n. 182/STJ, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
combateu de forma específica e concreta todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
recorrida, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo
único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47490715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: adbe2434-1437-44f7-8d02-9b7c4347b913

5. A mera transcrição de ementas não é suficiente para comprovar
divergência jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre
os acórdãos recorrido e paradigma.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial exige impugnação específica de todos os fundamentos. 2. A
ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
agravo. 3. A transcrição de ementas não substitui o cotejo analítico
necessário para comprovar divergência jurisprudencial".
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I; Súmula n. 182/STJ.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
27/06/2023
04/07/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VITOR LIMA VIEIRA
ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, de
minha relatoria, ementado nos seguintes termos (fl. 540):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a
Súmula n. 182/STJ, por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida. II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante combateu de
forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, consoante com o exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão recorrida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo
único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
5. A mera transcrição de ementas não é suficiente para comprovar
divergência jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre
os acórdãos recorrido e paradigma.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA47490715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: adbe2434-1437-44f7-8d02-9b7c4347b913

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, visto o recurso apresentar jurisprudência desta Corte Superior,
demonstrando a viabilidade da absolvição do réu, em face da insuficiência
probatória.
Sustenta, ainda, que a análise do caso requer apenas a revaloração
de fatos incontroversos e das provas já constantes nos autos.
Ao final, pede o conhecimento e o provimento dos presentes
aclaratórios para que se dê provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Atendido o pressuposto recursal extrínseco da tempestividade, os
aclaratórios, todavia, não logram acolhimento, em que pese a combativa
postulação defensiva.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido
nos seguintes termos (fls. 544-545, grifamos):

A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da aplicação do óbice contido na Súmula
n. 182 /STJ, fazendo-o sob os seguintes fundamentos (fls. 494-495):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7
/STJ e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: deficiência de cotejo analítico.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que a decisão de inadmissão do recurso especial
assentou-se
na
ausência
de
comprovação
de
dissídio
jurisprudencial. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou
de rebater referido fundamento, limitando-se a alegar que
Documento eletrônico VDA47490715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: adbe2434-1437-44f7-8d02-9b7c4347b913

cumpriu os requisitos de admissibilidade, sem a efetiva
demonstração.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre,
concreta e especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182 /STJ, aplicável por analogia.
(...)
No que concerne às razões do recurso especial, interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, a parte deve
proceder ao necessário cotejo analítico entre o acórdão apelatório e o
paradigma apontado.
Nesse sentido, a contestação do entrave em voga exige da parte
a comprovação de que realizou oportunamente o espelhamento
entre os julgados supostamente divergentes, apontando as
semelhanças entre as situações de fato e a existência de
diferentes
interpretações
jurídicas
acerca
do
mesmo
dispositivo legal, o que não foi constatado nas razões do
agravo em recurso especial.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois
concluiu que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, impede o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, no aresto atacado foi explicitamente consignado que o
embargante, nas razões do agravo, não desenvolveu argumentação concreta no
intuito de afastar o óbice, reiterando as teses suscitadas no recurso especial.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, ao recorrente incumbe
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela apontados.
Logo, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÀO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
182,
STJ.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
Documento eletrônico VDA47490715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: adbe2434-1437-44f7-8d02-9b7c4347b913

sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao
óbice da Súmula n° 182/STJ e o embargante se limitou a afirmar, de
forma genérica, que teria impugnado os fundamentos da decisão
agravada, sem transcrever os respectivos trechos ou indicar as folhas
das razões recursais que poderiam corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar
a contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria
que foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia
a falta de interesse processual no que tange aos efeitos modificativos
dos embargos declaratórios, pois a eventual reforma da decisão
recorrida, no sentido de conhecer do recurso especial, não teria
aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.201.983/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/06/2023
04/07/2023

Como se vê, o embargante, apontando suposto vício integrativo,
busca a rediscussão da matéria.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: adbe2434-1437-44f7-8d02-9b7c4347b913

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0012241-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.836.470 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00421070620218130707 10000241767037003
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
ADVOGADA
: PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VITOR LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
ADVOGADA
: PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155056245506029@
2025/0012241-9 - AREsp 2836470 Petição : 2025/0038623-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47428312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:12:03
Código de Controle do Documento: DFDF8E7F-89F1-4900-AC51-BEF72CFB0F29